Tribunal: TJDFT
Processo: 0721174-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721174-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOALDO CAVALCANTE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor, Clodoaldo Cavalcante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, na ação distribuída sob no 0702606-06.2024.8.07.0015, pela qual foi indeferida, em antecipação dos efeitos da tutela, a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Em consulta ao processo originário, vislumbra-se que, após avaliação pericial, a tutela pretendida pelo agravante foi deferida (ID. 203969596). Manifeste-se o agravante, em 5 dias, acerca de eventual perda superveniente do objeto do recurso. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J